Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-48.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004455-48.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIELLI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.384.701-75 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004455-48.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.º
1004455-48.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Francielli Ribeiro de Oliveira e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer cirurgia bariátrica e demais tratamentos necessários à autora. O município recorre para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao ente público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o município possui interesse recursal para recorrer de sentença que não lhe impôs qualquer obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe sucumbência, ou seja, que a parte tenha sofrido algum prejuízo com a decisão recorrida.

4.

No caso concreto, a sentença condenou exclusivamente o Estado de Mato Grosso, sem qualquer imposição ao município recorrente.

5.

Como eventual provimento do recurso não traria efeito prático ao recorrente, resta caracterizada a ausência de interesse recursal.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que não há interesse recursal quando a sentença já atende integralmente à pretensão da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal exige sucumbência, sendo incabível recurso interposto por parte que não sofreu prejuízo com a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, artigo 55; Código de Normas Gerais da Corregedoria do Estado de Mato Grosso (CNGC-MT), artigo 236.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0010229-13.2012.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2019; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0002964-23.2013.8.11.0003, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.05.2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004455-48.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.º
1004455-48.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Francielli Ribeiro de Oliveira e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
-MT.

Sentença
(Id. 263307782): julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer a cirurgia bariátrica e demais tratamentos necessários à autora recorrida
.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

263307783
): requer a reforma da sentença, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões (Id ́s. 263307787 e 263307788):
a autora e o Estado de Mato Grosso pugnam pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1004455-48.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.º
1004455-48.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:

Francielli Ribeiro de Oliveira e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sorriso-MT contra a sentença proferida na presente ação de obrigação de fazer, que julgou procedentes os pedidos feitos por Francielli Ribeiro de Oliveira e condenou o Estado de Mato Grosso a fornecer a cirurgia bariátrica e demais tratamentos necessários à autora recorrida.

Contra essa sentença, insurge-se o município, defendendo o direcionamento da obrigação ao ente público estadual.

Entretanto, conforme se verifica pela leitura da sentença, o juízo de primeiro grau condenou única e tão somente o Estado de Mato Grosso, não havendo sucumbência no tocante à municipalidade.

Registre-se, por oportuno, que o interesse recursal existe quando a parte é sucumbente, parcial ou totalmente, no
decisum
recorrido, uma vez que, se a referida parte não sofreu qualquer prejuízo com a conclusão abstraída do julgamento, é certo que o recurso por ela interposto não possui subsistência.

No caso dos autos, em que pese a ação ter sido ajuizada contra estado e município, o magistrado singular condenou apenas o Estado de Mato Grosso.

Assim, constata-se que
carece de interesse recursal o município recorrente.

Isso porque
, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o
Município de Sorriso-MT
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA RECORRENTE – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – O interesse recursal só subsiste quando a parte recorrente é sucumbente, totalmente, ou em parte, da decisão recorrida, e, se reconhecida a ausência do interesse, a análise do referido resta prejudicada.

(TJ-MT - APL: 00102291320128110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA – PARTE NÃO SUCUMBENTE - SERVIDOR MUNICIPAL – VEÍCULO PARTICULAR - FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIADE CIVIL AFASTADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DIVERGENTES – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À CULPA DA COLISÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessário para responsabilização civil objetiva do ente municipal que o servidor público esteja no exercício da função ao praticar o evento danoso a terceiro. Para responsabilização cível por acidente de trânsito é imperiosa a comprovação efetiva da culpa pela colisão, elemento essencial ao reconhecimento do direito à indenização.

(TJ-MT 00029642320138110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2022)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Sorriso-MT,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 24/02/2025